Tribunal: TJPA
Processo: 0810306-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810306-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ELSA MARIA FOCHESATTO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ÁRVORES. POSSIBILIDADE. DECRETO FEDERAL Nº 35.851/1954.

AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR DEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A
servidão administrativa se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância
;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Elsa Maria Fochesatto de Lima em desfavor da empresa
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, deferiu pedido de liminar, determinando que a agravante
se abstivesse de cortar pés de cacau ou plantações de girassol no âmbito da propriedade da autora da ação
;

III -
Compulsando os autos, constata-se que a área onde se localiza a propriedade da agravada se encontra inserida em uma faixa de servidão administrativa para Redes e Linhas de Distribuição de Energia Elétrica e que a agravante possui uma Licença de Operação autorizando o funcionamento do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na referida área, documento expedido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará
;

IV
– É
assegurado à concessionária de serviço público o direito de podar ou cortar quaisquer árvores dentro da faixa de servidão que ameacem as linhas de transmissão ou distribuição de energia elétrica
, nos termos do art. 3º,
§ 2º, do Decreto Federal nº 35.851/1954
;

V - Analisando a documentação acostada ao processo pela agravada, verifica-se
que não é possível auferir que a agravante teria cortado pés de cacau ou plantações de girassol na propriedade da agravada de maneira indevida, sem que existisse qualquer risco as linhas de transmissão que atravessam a referida propriedade;

VI – Recurso conhecido e provido, para revogar a decisão agravada, tornando sem efeito a liminar deferida pelo Juízo Monocrático.

Vistos, etc,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e, no mérito, dar
-lh
e
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
11
a
18
de
dezembro
de 2023.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
em face
da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais
(nº
0800317-73.2023.8.14.0072
)

ajuizada por
Elsa Maria Fochesatto de Lima
em desfavor da ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Ante a presença dos pressupostos autorizadores (
fumus boni iuris e periculum in mora
) e por inexistir risco de irreversibilidade inversa,

DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar à Requerida que se abstenha de cortar
pés de cacau ou plantações de girassol
no âmbito da propriedade da Requerente (
Sitio Mananciais
, localizada na
Rodovia BR 230, Km 86 faixa, Zona Rural, Medicilândia -Pará
),
até ulterior deliberação desse juízo, sob pena de multa no valor de e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser revertida em favor da parte autora
,
observado o disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 14835960 - Pág. 1/17)
, a patrona da agravante narrou que a agravada ajuizou a ação supramencionada arguindo que a recorrente realizou uma vistoria em sua propriedade, denominada Sítio Mananciais, e que técnicos da agravante teriam cortado indevidamente 1.080 (mil e oitenta) pés de cacau da referida propriedade, além de cortarem a plantação de girassol e várias árvores frutíferas.

Salientou que a agravada aduziu que todas as árvores foram cortadas sem a sua anuência e que estas não comprometiam a rede de energia, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Sustentou, inicialmente, que a decisão recorrida foi pautada em razões genéricas, visto que o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência sem existirem provas robustas aptas a comprovar as alegações da agravada.

Ressaltou que o que ocorreu, de fato, foi uma supressão da área da propriedade da agravada, de forma mecanizada, entre os dias 7 e 10 de março do ano em curso, a qual se fazia necessária, visto que a vegetação estava alta.

Asseverou que a referida área está localizada entre as estruturas 177 e 178 da Linha Brasil Novo – Medicilândia e que a agravante possui licença ambiental para supressão de vegetação no município de Medicilândia, especificamente para limpeza da faixa de servidão da referida linha.

Esclareceu que os pés de cacau, além de outras árvores encontradas na área, crescem e trazem riscos à rede elétrica.

Arguiu que inexistem motivos para a determinação de inversão do ônus da prova no caso dos autos.

Aduziu, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar em favor da agravada.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

O recurso foi distribuído à relatoria minha relatoria e, através da decisão de
ID 15564519 - Pág. 1/4
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A (
Num. 15862712 - Pág. 1/4)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos
,
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 15993221 - Pág. 1/10)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Elsa Maria Fochesatto de Lima em desfavor da empresa
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, deferiu pedido de liminar, determinando que a agravante
se abstivesse de cortar pés de cacau ou plantações de girassol no âmbito da propriedade da autora da ação
.

Acerca de servidão administrativa, destaco, inicialmente, que o jurista
Matheus Carvalho leciona o seguinte:

“Define-se servidão administrativa como uma restrição imposta pelo ente estatal a bens privados, determinando que seu proprietário suporte utilização do imóvel pelo Estado, o qual deverá usar a propriedade de forma a garantir o interesse público. Desse modo, o bem poderá ser utilizado para a prestação de um determinado serviço público (a execução de uma obra, por exemplo), sempre com a intenção de satisfazer necessidades coletivas” (CARVALHO, Matheus.
Manual de Direito Administrativo.
Ed. JusPodivm. Bahia. 2016).

Destarte, a servidão se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância.

Segundo ensinamentos de Hely Lopes Meirelles
"a servidão administrativa é ônus real de uso, imposto pela Administração à propriedade particular, a fim de assegurar a realização e manutenção de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.
" (in "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 27ª ed., 2002, p. 593).

Importante ressaltar, ainda, que a
respeito do instituto da servidão administrativa para fins de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, o Decreto Federal nº 35.851/1954, regulamentando o art. 151, c, do Código das Águas (Decreto Federal no 24.643/1934), prevê o seguinte a respeito da poda de árvores e demais atos de conservação das faixas de servidão:

"
Art. 3º Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso do gozo das mesmas ao que for compatível com a existência a servidão, abstendo-se, em consequência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embarcarem ou lhe causem dano, incluídos entre os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte.

§ 1º A administração, ao expedir o decreto de servidão, poderá vedar que tais construções ou plantações se façam em uma faixa paralela à área da servidão, estabelecendo-lhe os respectivos limites.

§ 2º Aos concessionários é assegurado o direito de mandar podar ou cortar quaisquer árvores, que, dentro da área da servidão ou na faixa paralela à mesma, ameacem as linhas de transmissão ou distribuição."

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata que é
assegurado à concessionária de serviço público o direito de podar ou cortar quaisquer árvores dentro da faixa de servidão que ameacem as linhas de transmissão ou distribuição de energia elétrica.

Compulsando os autos, constatei que a área onde se localiza a propriedade da agravada se encontra inserida em uma faixa de servidão administrativa para Redes e Linhas de Distribuição de Energia Elétrica.

Constatei, ainda, que a agravante possui uma Licença de Operação autorizando o funcionamento do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na referida área, documento expedido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (
Num. 14835963 - Pág. 1/2)
.

Além disso, com base na documentação constante no processo em trâmite perante a autoridade de 1º grau, verifiquei que não é possível auferir que a agravante teria cortado pés de cacau ou plantações de girassol na propriedade da agravada de maneira indevida, sem que existisse qualquer risco as linhas de transmissão que atravessam a referida propriedade.

Ademais, como bem ressaltou o eminente representante do Órgão Ministerial em seu judicioso parecer, a
agravada alegou que sofreu danos com o corte desnecessário dos
pés de cacau ou plantações de girassol
em sua propriedade, entretanto, não anexou aos autos um laudo pericial que demonstrasse o valor exato da sua perda financeira com a mencionada poda da vegetação.

Sendo importante ressaltar que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado quanto ao direito assegurado à concessionaria de energia elétrica em realizar a poda de quaisquer árvores que, dentro da área de servidão ou na faixa paralela à mesma, ameacem as linhas de transmissão ou distribuição de energia, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE ELETRODUTO. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ÁRVORES. FAIXA DE DOMÍNIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO RETIDO. LITISPENDÊNCIA, ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS. MÉRITO.
As concessionárias detêm autorização legal - Decreto Federal nº 35.851/1954 - para proceder à poda e corte de toda e qualquer árvore que ameace ou ponha em risco as instalações das redes de energia elétrica. Os exemplares cortados (em 2009) foram plantados por volta de 1986 a 1988, pois estavam com 21 a 23 anos de idade. Essa plantação foi posterior à instalação da rede de transmissão de energia elétrica no local nos anos de 1985 a 1989. A legislação de regência impõe uma série de restrições na faixa de servidão que devem ser levadas em consideração no momento de estabelecer a largura da faixa de segurança, dentre elas o plantio de árvores cuja altura exceda a 3,0metros. Não se verifica qualquer ato ilícito por parte da requerida ao realizar o corte das árvores dentro dessa largura de até vinte metros da rede de transmissão de energia elétrica. Pelo contrário, o corte das árvores era necessário para o normal funcionamento da rede de energia elétrica na localidade, bem como para evitar as interrupções de... energia elétrica para os moradores da região em virtude do toque das árvores nos fios.
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70073733685, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 23/11/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - CEMIG - LIMPEZA EM FAIXA DE SEGURANÇA DE REDE - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - DECRETO FEDERAL 35.851/1954 - ART. 3º § 2 - POSSIBILIDADE - ATUAÇÃO LEGAL DA CONCESSIONÁRIA - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A servidão administrativa é ônus real de uso, imposto pela Administração à propriedade particular, a fim de assegurar a realização/manutenção de obras e serviços públicos de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos. 2. Nos termos do Decreto Federal n. 35.851/54, art. 3º, § 2º, aos concessionários é assegurado o direito de mandar podar ou cortar quaisquer árvores, que, dentro da área da servidão ou na faixa paralela à mesma, ameacem as linhas de transmissão ou distribuição. 3. Não demonstrado pela prova pericial que houve infração ambiental, mediante supressão de árvores nativas, não há falar em dever de indenizar por danos morais ou material. 4. Ausente a comprovação de que os prepostos da Concessionária derrubaram a cancela da propriedade deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. 5. Não vislumbrada atuação ilícita dos agentes da CEMIG na condução do trabalho de limpeza da faixa de segurança, não subsiste a pretensão de indenização por danos morais.
(TJ/MG - AC: 50000869020208130083, Relator: Des.(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 18/07/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRETENDIDA REMOÇÃO DE ÁRVORES (PALMEIRAS-REAIS) A FIM DE PRESERVAR A SEGURANÇA DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, COM OFERTA DE CAUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A PODA DAS ÁRVORES. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRESTADAS POR PROFISSIONAIS DA CONCESSIONÁRIA E DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO QUE ATESTAM A NECESSIDADE DE IMEDIATA SUPRESSÃO DAS ÁRVORES, DIANTE DO RISCO À SEGURANÇA. ATO QUE CONSTITUI PRERROGATIVA DA CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 2º, § 2º, E 3º, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 35.851/1954 E DOS ARTS. 1º E 3º DA LEI ESTADUAL 17.588/2018. INSUFICIÊNCIA DA PODA, CONSIDERANDO O RÁPIDO CRESCIMENTO DA ESPÉCIE, CONFORME ELEMENTOS TÉCNICOS FORNECIDOS. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES CARACTERIZADA. RISCO À VIDA DAS PESSOAS QUE TRANSITAM PELO LOCAL. PERIGO DE DANOS IRREVERSÍVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA QUE MERECE SER INTEGRALMENTE CONCEDIDA. MAJORAÇÃO, TODAVIA, DA CAUÇÃO OFERTADA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL.
"A manutenção do traçado das linhas de transmissão é necessária para a garantia de continuidade do serviço público e para o afastamento de danos advindos da sua execução. Dessa forma, a concessionária de energia elétrica pode impedir ou eliminar construções ou plantações existentes na faixa de domínio da linha de transmissão, indenizando aos particulares os eventuais prejuízos causados."
(TJ/SC - AI: 50103967320218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010396-73.2021.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 27/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público)”

Outrossim, entendo que agravada
não se desincumbiu, de forma satisfatória, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, motivo pelo qual, a modificação da decisão agravada, nesse momento, é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento
e
,
no mérito,
dou-lhe provimento
, para revogar a decisão agravada,
tornando sem efeito a liminar concedida pelo Juízo Monocrático
.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/01/2024